Tribunal: TJDFT
Processo: 0747944-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747944-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYLVIA ROBERTA DO NASCIMENTO PESSOA DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SYLVIA ROBERTA DO NASCIMENTO PESSOA DE LIMA (executada) em face de decisão (Id. 74338330 – pp. 1/2 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação do Cumprimento de Sentença (processo no 0031927-87.2015.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, homologou os autos de avaliação dispostos nos Id. 645512609 e 72113215 dos autos principais, e deferiu a realização do leilão do imóvel de Id. 60027334 dos autos de origem e da nua propriedade do imóvel indicado em Id. 60027335 dos autos de origem. Eis o teor da decisão: “- IMÓVEL: APARTAMENTO No 802-V-45/2oSS, LOTE 1, RUA 12 NORTE, BAIRRO ÁGUAS CLARAS, TAGUATINGA, DF, 1. Inicialmente, passo a análise das impugnações quanto à avaliação de ID 645512609 do bem imóvel penhorado de 60027335, no valor de R$ 445.000,00. 2. O exequente, em sua petição de ID 71274121 informou concordar com o laudo de avaliação de ID 645512609, na quantia de R$ 445.000,000 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais) bem como requereu a realização da hasta por meio de leilão judicial eletrônico. 3. A segunda executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença de ID 71917174, apenas suscitando preliminar a fim de sua retirada do polo passivo e a imediata contraordem de penhora sobre seus imóveis bem como suspensão de quaisquer outras ordens de constrição; entretanto, deixou de se manifestar acerca do objeto da intimação, qual seja, da avaliação do imóvel penhorado. 4. Indefiro, de plano, os pedidos formulados pela Sra. Sylvia Roberta, uma vez que a oportunidade para apresentação de sua defesa precluiu com a decisão de ID 43425800, já que naquela oportunidade foi devidamente citada e deixou transcorrer in albis o seu prazo. 5. O primeiro executado deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação deste imóvel. 6. Diante do exposto, homologo o laudo de avaliação de ID 645512609. - IMÓVEL: LOJA No 29, VAGA DE GARAGEM VINCULADA No 414, LOTE No 24, AVENIDA FLAMBOYANT, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL 7. Passo a análise das impugnações quanto à avaliação de ID 72113215 do bem imóvel penhorado de 60027334, no valor de R$ 511.200,00. 8. O exequente, em sua petição de ID 72229939 informou concordar com o laudo de avaliação de ID 72113215, na quantia de R$ 511.200,000 (quinhentos e onze mil e duzentos reais) bem como requereu a realização da hasta por meio de leilão judicial eletrônico. 9. A segunda apresentou petitório de ID 72263048 afirmando ser contrária ao laudo de avaliação, mas não apresentou argumentos para contradizê-lo, motivo porque rejeito a sua impugnação. O laudo foi produzido por oficial de justiça avaliador e se deu em consonância com os valores praticados no mercado da região. 10. O primeiro executado apresentou petição de ID 72263325. No seu arrazoado, não apresentou qualquer insurgência contra o valor do bem avaliado, apenas requereu a suspensão do processo por quatro meses a fim de satisfazer a dívida condominial. 11. Indefiro o pedido suso mencionado, vez que o autor poderá tomar as medidas necessárias a fim de quitar os débitos antes da realização do leilão e, caso isso ocorra, será imediatamente determinada a suspensão da hasta, não ocasionando, assim, ônus às partes. 12. Destarte, também homologo o laudo de avaliação de ID 72113215. 13. Ultrapassada a fase de saneamento, passo a decidir acerca dos pedidos de leilão. 14. Defiro a realização de leilão judicial do imóvel de ID Num. 60027334 e da nua propriedade do imóvel indicado em ID Num. 60027335 15. Nos termos do artigo 885 do CPC, fixo como preço mínimo 60% do valor de cada avaliação dos bens (ID Num. 645512609 e 72113215) e como forma de pagamento o depósito judicial, em parcela única, vale dizer, não será permitido parcelamento. 16. Remetam-se os autos ao leiloeiro. 17. Designada a hasta, intime-se os executados, a usufrutuária, o locatário do bem de ID 60027334, informando da data aprazada, conforme determina o inciso I do art. 889 do CPC. 18. Oficie-se o credor fiduciário do imóvel de ID 60027334 e a 21a Vara do Trabalho de Brasília – DF informando acerca da alienação de ambos os bens.” (Id. 74338330 – pp.. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 21161303 - pp. 1/23), a executada, ora agravante, sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, §1o, inciso II, do CPC. Alega que suscitou sua ilegitimidade na peça de impugnação, porém o juízo de origem não fundamentou a r. decisão agravada. Esclarece que a r. sentença de Id. 20069356 dos autos principais condenou única e exclusivamente o Sr. NASCIMENTO ALVES PAULINO, que figurou no polo passivo da ação de cobrança de condomínios não pagos e acessórios da sala comercial no 1307, localizada no Edifício Brasília Shopping, sendo o referido indivíduo o legitimo proprietário do bem. Noticia que o citado proprietário, em uma outro cumprimento de sentença que tramita perante o juízo da 8a Vara Cível de Brasília (processo no processo no 0020116-09.2010.8.07.0001), já peticionou nos aludidos autos informando ao juízo que é o legitimo proprietário da sala comercial em questão, sendo responsável direto pela dívida cobrada, tendo inclusive pugnado pela retirada do nome da ora agravante do polo passivo da ação, por ser ela pessoa ilegítima para figurar como responsável pela dívida, conforme nota-se da petição do Id. 51054279 dos autos no 0020116-09.2010.8.07.0001. Enfatiza não ser proprietária ou cessionária do imóvel em questão, e tão pouco teve sua posse. Aduz que não foi chamada a integrar a ação de conhecimento, para que legitime a sua permanência no polo passivo do cumprimento de sentença. Alega que apresentou a impugnação a penhora dentro do prazo legal estabelecido. Defende que a questão relacionada à ilegitimidade passiva da agravante, no cumprimento de sentença, não está precluso, por ser uma questão de ordem pública material, não estando abarcada pela preclusão consumativa, pois, além de não ter sido objeto de apreciação anterior nos autos, o juízo a quo deveria ter se pronunciado sobre o assunto. Assevera que r. decisão viola o princípio da coisa julgada (art. 506 CPC), vez que a r. sentença não prejudicará terceiros que não fez parte da relação processual. Sustenta ser equivocado o entendimento de manter a recorrente no polo passivo da ação e penhorar sobre seu bem imóvel e mandá-lo à leilão para pagamento de dívida a qual não foi condenada. Argumenta que a falta de fundamentação na decisão, causa sua nulidade (art. 93 CF e art. 11 CPC). Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso e, consequentemente, suspenda a designação de leilão da nua propriedade do imóvel em nome da ora agravante. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente no polo passivo do cumprimento de sentença. Preparo no Id. 21161304 – p. 1 e Id. 21161305 – p. 1. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do in fine direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos do cumprimento de sentença e os documentos acostados, verifico que há designação de leilão judicial para os dias 30/11/2020 e 03/12/2020 (Id. 74818374 – pp. 1/2 dos autos principais), sendo que a legitimidade passiva da parte executada/agravante, proprietária da nua propriedade do Apartamento no 802-v-45/2oss, lote 01, Rua 12 Norte, Bairro Águas Claras - DF, matrícula no 176471, discutidos nos autos (Id. 60027335 dos autos principais), está sendo questionada no presente recurso. Neste ínterim, entendo que o regular tramite processual, com a realização dos leilões judiciais, para os dias 30/11/2020 e 03/12/2020, tem a aptidão de causar graves prejuízos à agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, tenho que os efeitos da decisão agravada devem ser suspensos até o julgamento em definitivo deste recurso pelo colegiado. De outro lado, eventual suspensão do processo não acarretará outros prejuízos as partes, uma vez que, ao contrário, na hipótese de desprovimento do recurso, o procedimento expropriatório continuará na forma em que determinada na decisão recorrida. Nessa senda, no momento em que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, I, do CPC, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, consequentemente, suspender o leilão da nua propriedade do imóvel em nome da ora agravante, designado para os dias 30/11/2020 e 03/12/2020, até o julgamento em definitivo deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora